Tribunal: TJDFT
Processo: 0754683-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0754683-03.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar formulado em Habeas Corpus impetrado por advogada em favor de PAULO VICTOR CARDOSO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora magistrada do Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, por decisão que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em ação penal que é réu sob a imputação do crime de homicídio qualificado tentado. Alega a impetrante, em síntese, que a oitiva de testemunha e a ausência da vítima em audiência de instrução enfraqueceram os indícios de autoria que justificam a prisão preventiva, sendo adequada ao caso a substituição da custódia antecipada por medidas cautelares diversas. Sustenta, também, excesso de prazo para o término da instrução criminal. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos. A pretensão visa declaradamente ao exame antecipado de provas angariadas em instrução processual ainda em curso, o que, decerto, é inviável em sede de habeas corpus. Com efeito, o sopesamento da prova no tocante ao juízo de materialidade e autoria há de ser feito em sentença, após o encerramento da instrução processual e manifestação final das partes. Já quanto à alegação de excesso de prazo, a instrução deficiente do writ não permite aquilatar sobre o ritmo da marcha processual até aqui, de modo que a questão somente poderá ser apreciada por ocasião do julgamento de mérito, depois de prestadas as informações pelo juízo impetrado e ouvida a Douta Procuradoria de Justiça. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator